Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000052-49.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60746197, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 54733661). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 61347813). Pois bem. Conforme noticiado, houve o adimplemento integral do Precatório n. 0716960-52.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído GEORGE AGUIAR MOITA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. No mais, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos substituídos GILDA ALMEIDA DOS SANTOS, GILSON GONÇALVES DUARTE, GLAUCIA DA CUNHA MELO DE OLIVEIRA e GRACIANA GARCIA LOBO, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) - ID: 12816398, e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 12816301, incidentes, inclusive, sobre o crédito do servidor anuente (ID: 31764649). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Brasília, 22 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR